Tribunal: TJMT
Processo: 1030318-54.2023.8.11.0003
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030318-54.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EDINALDO NEVES DA SILVA - CPF: 240.948.541-34 (AGRAVADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA COMO PRESSUPOSTO DO REDIRECIONAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Edinaldo Neves da Silva, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva decorrente do falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se é admissível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio quando o falecimento do devedor ocorreu antes do ajuizamento da ação e, portanto, antes de qualquer citação válida; (ii) definir se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros somente é admissível quando o falecimento do devedor ocorre após citação válida no curso do processo. Na hipótese em que o óbito precede o próprio ajuizamento da ação, não há relação jurídica processual válida constituída contra o de cujus, o que inviabiliza a substituição do polo passivo e impõe a extinção do feito por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

4. No caso concreto, o devedor originário faleceu em 30 de abril de 2016, ao passo que a execução fiscal somente foi ajuizada em 15 de setembro de 2023, ou seja, mais de sete anos após o óbito. Ausente, portanto, qualquer citação válida anterior ao falecimento, resta configurada a impossibilidade jurídica do redirecionamento ao espólio ou aos sucessores, independentemente da transmissão da obrigação tributária pelo princípio da saisine.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos submetidos ao rito dos repetitivos, é no sentido de que a citação válida constitui pressuposto inafastável para o redirecionamento da execução fiscal, de modo que a morte do devedor antes desse ato processual obsta o prosseguimento da demanda contra o espólio. Tal posição encontra igualmente respaldo na jurisprudência desta Corte estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Desprovejo o Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação e preservou a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:

"1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos herdeiros pressupõe citação válida do devedor originário, sendo inadmissível quando o falecimento ocorreu antes do ajuizamento da ação."

"2. O falecimento do devedor em momento anterior à propositura da execução fiscal configura ilegitimidade passiva originária, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ainda que a obrigação tributária seja transmissível aos sucessores na forma do art. 131, III, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
art. 131, III, do Código Tributário Nacional; art. 485, VI, do Código de Processo Civil; art. 4º, III, da Lei de Execução Fiscal (Lei n. 6.830/1980); art. 110 e art. 778, §1º, II, do Código de Processo Civil; art. 1.784 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.835.711/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019; STJ, REsp 2.182.354, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 27/11/2024; TJ-MT, Apelação Cível n. 1006184-65.2017.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/3/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030318-54.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: EDINALDO NEVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
Edinaldo Neves da Silva
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva decorrente do falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda.

Em suas razões, o agravante sustenta que, nos termos do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil, a morte do de cujus implica a imediata transmissão da herança aos sucessores, de modo que, antes da partilha, o espólio responde pelas dívidas deixadas pelo falecido. Nesse sentido, defende ser possível a emenda da inicial para correção do polo passivo, com o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio, nos termos do art. 4º, III, da Lei de Execução Fiscal e do art. 131, III, do Código Tributário Nacional.

Sustenta, ainda, que não há impedimento legal à substituição do executado falecido pelo espólio ou por seus sucessores, invocando os arts. 110 e 778, §1º, II, do CPC. Aduz, por fim, que eventual ausência de informação acerca do falecimento do contribuinte não pode ser imputada à Fazenda Pública, pois caberia ao contribuinte ou responsável comunicar ao Fisco Municipal qualquer alteração capaz de modificar ou extinguir a obrigação tributária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para reforma da decisão agravada e prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luís Otávio Pereira Marques

Relator

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1030318-54.2023.8.11.0003

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

AGRAVADO: EDINALDO NEVES DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação manejado nos autos da execução fiscal ajuizada em face de Edinaldo Neves da Silva, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva decorrente do falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda.

Defende o Município que a obrigação tributária não se extingue com o falecimento do devedor, uma vez que o espólio responde pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão, nos termos do art. 131, III, do CTN.

Conforme já exposto no relatório, o presente recurso tem como único objetivo o retorno dos autos à comarca de origem, sob o fundamento de que seria indevida a extinção do feito com base na motivação adotada.

Pois bem.

No caso em apreço, a extinção da execução fiscal decorreu do falecimento do devedor antes da efetivação da citação, circunstância que, conforme se demonstrará, encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Dos elementos constantes dos autos, depreende-se que a ação foi ajuizada e teve regular tramitação inicial até que se constatou o óbito do devedor originário, o que ensejou a extinção do processo.

Diante disso, o Juízo singular proferiu sentença (ID nº 364075415) extinguindo a demanda executiva, o que ensejou a interposição de recurso de apelação pelo Município de Rondonópolis, cujo mérito foi analisado em decisão monocrática, que negou provimento e manteve incólume a sentença.

É pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, nos casos de falecimento do devedor, o redirecionamento da execução fiscal somente é admissível após a sua citação válida.

No caso concreto, verifica-se que o de cujus faleceu em 30 de abril de 2016, conforme certidões de óbito juntadas aos autos sob os ID nº 364075416. Todavia, a
execução fiscal
somente
foi ajuizada
em 15 de setembro de 2023 (ID nº 257107154), ou seja, mais de
7 (sete) anos após o óbito
, o que evidencia um lapso temporal entre a morte do devedor e o ajuizamento da ação executiva.

Nesse contexto, merece destaque o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA PREVISTA NO ART. 1021, §4°, DO CPC/2015 REVOGADA.

1.
[...] do
mesmo modo, está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos repetitivos, o entendimento que corrobora a impossibilidade de redirecionamento da execução nos casos em que o falecimento do executado tenha ocorrido em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal (...)".

[...]

(REsp 1835711/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 18/11/2019).

(STJ - REsp: 2182354, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 27/11/2024)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA – ART. 485, INCISO VI, DO CPC – FALECIMENTO DO DEVEDOR MICROEMPREENDEDOR ORIGINÁRIO ANTES DA CITAÇÃO – INCABÍVEL O REDIRECIONAMENTO PARA O ESPÓLIO OU HERDEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o espólio/herdeiro somente será responsável pelo débito executado, nos casos em que for comprovada a citação válida da parte executada e o falecimento dela tenha ocorrido no curso do processo depois de efetivado o ato citatório. 2. Há confusão entre a pessoa jurídica microempreendedor e a pessoa física e, por esse motivo, o falecimento desta implica em desaparecimento da empresa. 3. In casu, verifica-se que o óbito da parte devedora ocorreu antes da citação, obstando, portanto, o redirecionamento e o prosseguimento da execução. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006184-65 .2017.8.11.0037, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3/4/2024)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026